Tribunal: TJDFT
Processo: 0744501-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. DANO MORAL ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 15.820,00 para reparação material e de R$ 3.000,00 para reparação extrapatrimonial.
2. Nas razões recursais o réu suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito sustenta que não houve falha na prestação dos serviços, mas culpa exclusiva de terceiro e do próprio autor, sem nexo de causalidade, não havendo responsabilidade civil dos fornecedores. Requer a reforma da sentença para afastamento das condenações e, subsidiariamente, a redução do valor fixado para a reparação moral.
3. O fato relevante. A segunda ré custodiava valores investidos pelo autor, o qual alegou que em 30/12/2024 teve desautorizadamente transferidos R$ 13.000,00 e R$ 2.820,00 para conta de terceiros que desconhece, tendo envidado esforços por seis meses na via administrativa, sem solução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva; (ii) a legitimidade das operações bancárias; (iii) a responsabilidade civil dos fornecedores; (iv) a caracterização de dano extrapatrimonial e a adequação da valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. Consoante dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, o que não se verifica no presente caso, observando-se que a efetividade da sentença somente ocorrerá com a trânsito em julgado. Efeito suspensivo negado.
6. Legitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação (AgRg no AREsp 655283). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e o consumidor destinatário final. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
8. Nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, inclusive fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, desde que demonstrado o nexo de causalidade.
9. No âmbito de fraude bancária, “os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco” (Acórdão 1792824).
10. No presente caso constata-se a ocorrência de falha na prestação do serviço dos réus, pois violou o seu dever de segurança quando deixou de criar mecanismos efetivos e capazes de impedir operações bancárias praticadas por terceiros de má-fé. Ainda, depreende-se que a parte autora foi vítima de fraude praticada por estelionatários. Neste cenário, é dever das instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações bancárias, de modo a investir em tecnologias que estejam aptas a detectarem e bloquearem movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente.
11. Assim, vislumbra-se que a fraude se aperfeiçoou em virtude de falha no sistema de segurança da parte ré, tratando-se, portanto, de fortuito interno. Desse modo, demonstrado nos autos o prejuízo material decorrente da falha no sistema de segurança do banco, este deve ser responsabilizado pelo evento danoso suportado pelo consumidor.
12. Quanto ao pedido de indenização extrapatrimonial, verifica-se que o autor se empenhou por cinco meses na tentativa de solucionar a fraude experimentada, investindo o tempo de seu cotidiano, em prejuízo de suas atividades diárias, por longo período, desviando seu tempo produtivo. Assim, tem-se que tais circunstâncias são aptas a impor aos réus a compensação extrapatrimonial. Ademais, verifica-se que o valor da reparação foi adequadamente fixado, estando em consonância com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem provocar o enriquecimento ilícito ao autor, não merecendo reparos a sentença.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
14. Condenada a parte ré em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor das condenações (art. 55, Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 479; STJ, AgRg no AREsp 655283-RJ R. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; TJDFT, Acórdão 1792824, R. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, J. 01/12/2023, P. 13/12/2023.